Tribunal: STF
Processo: CJ 6696
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-25
Data de publicação: 1988-05-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DIREITO DE RESPOSTA AO QUE FORA DITO EM PROGRAMA DE PROPAGANDA
ELEITORAL GRATUITA.
SE AS ACUSAÇÕES QUE SE PROCURA REBATER FORAM FORMULADAS NO HORARIO
DE PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA, O PLEITEADO DIREITO DE RESPOSTA
DEVE SER PROCESSADO E JULGADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL, E NÃO PELA
JUSTIÇA COMUM DO ESTADO.